Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS (NATUREZA E QUANTIDADE) VALORADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETOR ÚNICO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/10 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela prisão do acusado na posse de porções de entorpecentes.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior em prisão domiciliar autoriza a avaliação negativa da conduta social, pois mostra que o réu agiu em desprezo à disciplina estatal e violou a confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
6. A circunstância judicial especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, relativa à natureza e à quantidade da droga, é critério específico da dosimetria do crime de tráfico de drogas e, quando aplicada na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, deve ser considerada como vetor único. Precedentes deste TJDFT.
7. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 (um) ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 (um décimo) entre o lapso das penas máxima e mínima, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário e adotado por este Relator, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada por cada vetorial valorado negativamente.
8. Constatado que o réu é reincidente, improcede o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante se a reincidência é específica ou não.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.